Tribunal: CARF
Processo: 10120.729925/2012-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-11-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.729925/2012-75
ACÓRDÃO
3202-003.004 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TCI - INPAR DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008, 2009
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o
momento no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de
defesa, não se admitindo a apresentação em sede recursal de argumentos
não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou
questões de ordem pública.
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2008, 2009
ADIANTAMENTO
PARA
FUTURO
AUMENTO
DE
CAPITAL
(AFAC).
DESCARACTERIZAÇÃO. EQUIPARAÇÃO A MÚTUO. FATO GERADOR DE IOF.
Uma vez não comprovada a realização da integralização do aumento de
capital contabilizado a título de AFAC há incidência do IOF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em conhecer, em parte,
do recurso voluntário, não conhecendo do argumento de que as operações autuadas são isentas
de IOF em virtude de se tratar de crédito para fins habitacionais e da prova documental
apresentada em sede de recurso voluntário, para, na parte conhecida, no mérito, negar-lhe
provimento. Vencidas as Conselheiras Aline Cardoso de Faria (Relatora) e Onízia de Miranda
Aguiar Pignataro, que conheciam do recurso voluntário para dar-lhe provimento. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Rafael Luiz Bueno da Cunha.
Fl. 919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.004 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729925/2012-75
2
Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Luiz Bueno da Cunha – Redator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso Voluntário face a lavratura de Auto de Infração referente
ao lançamento de Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou
Valores Mobiliários - IOF, cujos fatos geradores ocorreram nos anos calendário de 2008 e 2009, em
desfavor da Recorrente TCI - INPAR DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S/A
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a pessoa jurídica TCI - INPAR
DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S/A, para a exigência de Imposto sobre
Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários -
IOF, cujos fatos geradores ocorreram nos ACs 2008 e 2009, no montante de R$
555.864,88, incluídos juros SELIC e multa de ofício de 75%, com a seguinte composição:

I. Do procedimento fiscal
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 499/515), o procedimento de fiscalização teve por
objetivo verificar o cumprimento das obrigações tributárias relativas ao IRPJ, CSLL, PIS,
COFINS e IOF, e como motivação a constatação, por parte do setor de seleção interna da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Goiânia - GO, de que a empresa apresentava
movimentação financeira em valor superior ao declarado à Receita Federal do Brasil.
Dessa forma, a interessada foi intimada a apresentar a documentação listada no Termo de
Início do Procedimento Fiscal (fls. 2/3). O Auditor-Fiscal relatou que a contribuinte tem
por objeto "(i) a compra e venda de imóveis, locação, desmembramento ou loteamento de
Fl. 920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.004 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729925/2012-75
3
terrenos, incorporação imobiliária ou construção de imóveis destinados à venda e
exploração; e (ii) a participação no capital social de outras sociedades", conforme cópia do
Estatuto Social e Atas das Assembleias Gerais Extraordinárias.
Consta do Relatório Fiscal que a interessada utilizava-se do procedimento de RECEBER e
EMPRESTAR valores à título de "MÚTUO E ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE
CAPITAL", justificando assim o volume elevado de movimentação financeira. Em função
disto, foi intimada em 11/06/2012 a apresentar os contratos de mútuos e os respectivos
comprovantes do recolhimento do IOF e/ou a justificativa para o fato de não terem sido
recolhidos os referido tributos.
Foi também intimada a comprovar, através das alterações contratuais, o efetivo aumento de
capital, sob a condição de se enquadrar nos termos do PN CST n° 17, de 1984,
descaracterizando tais adiantamentos e os classificando como mútuo.
Em 18/06/2012, a contribuinte respondeu a intimação apresentando os contratos de mútuo
e, ao mesmo tempo, afirmando que não procedeu ao recolhimento do IOF nem efetivou os
aumentos de capitais, correspondentes aos referidos adiantamentos.
Quanto à base de cálculo adotada para o cálculo do IOF, utilizou-se como base os repasses
constantes no grupo de contas 1.2.1.02.02 - CONTRATOS DE MÚTUO, assim como os
valores lançados no grupo de contas 1.2.1.05.03, como ADIANTAMENTO PARA
FUTURO AUMENTO DE CAPITAL, caracterizados como mútuo, nos termos do PN CST
n° 17, de 1984. Levou-se em conta a evolução constante dos saldos deste grupo, sem que,
até a data do Termo de Intimação Fiscal n° 003, recebido em 11/06/2012, ocorresse
qualquer alteração contratual, com vistas à integralização dos referidos adiantamentos.
O IOF foi levantado com base nos valores lançados nas contas analíticas dos grupos
1.2.1.02.02 e 1.2.1.05.03, conforme planilha de cálculo em anexo, apurando-se o valor total
de R$ 265.582,98 (duzentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e dois reais e
noventa e oito centavos).
II. Da Impugnação
Cientificada do Auto de Infração em 05/11/2012, a pessoa jurídica apresentou a
impugnação de fls. 537/553 em 28/11/2012, na qual argumentou, em sede de preliminar, a
existência de vícios formais e materiais na autuação. Isto porque o Auditor-Fiscal, embora
tenha capitulado a penalidade aplicável, em nenhum momento especificou o dispositivo
legal infringido, o qual resultou nas penalidades impostas, conforme requer o art. 10, inciso
IV, do Decreto no 70.235/1972. Tais vícios teriam prejudicado o direito de defesa da
Impugnante, merecendo, portanto, ser inteiramente cancelado o feito.
No que tange ao cálculo do imposto, alegou que, segundo os itens IV e V do Relatório
Fiscal, o IOF foi calculado sobre as contas analíticas dos grupos 1.2.1.02.02 e 1.2.1.05.03,
todavia, conforme se verifica nas planilhas de cálculo do Demonstrativo Consolidado do
crédito tributário, também teria sido incluída no cálculo a movimentação do grupo de
contas 1.1.2.02.02.
Além disso, teria havido um equívoco na forma de cálculo da exação cobrada, uma vez que
foi utilizada a sistemática de apuração por somatório de saldos devedores diários, que
somente é aplicável para os casos de não definição dos valores das operações de mútuos.
Havendo definição do valor da operação, conforme é o caso, vez que todas as operações
estão devidamente quantificadas e individuadas nos registros contábeis da Autuada, o
cálculo deveria levar em conta a aplicação da alíquota diária sobre o valor do crédito pelo
prazo da operação, limitado a 365 dias, conforme disposto no art. 7°, inciso I, letra b, item
1, do Decreto no 6.306, de 2007, c/c o parágrafo primeiro do mesmo artigo.
Fl. 921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.004 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729925/2012-75
4
Quanto ao mérito da autuação, argumentou que, por não ser instituição financeira, não
recebe nem empresta recursos financeiros. O que teria ocorrido, de fato, foi que a Autuada
recebeu aportes de capital por parte de seus acionistas e repassou referidos aportes para
sociedades controladas, que são suas subsidiárias integrais. Em suma, assim
complementou:
Com efeito, Controladora e Controladas fazem parte de um conglomerado econômico, que
não só estão sob controle comum, como também sob a mesma administração. Assim, em
termos patrimoniais, Controladora e Controladas constituem patrimônio único, visto que,
com exceção de duas quotas em cada SPE, que pertencem aos seus acionistas, todas as
demais quotas das SPEs são de propriedade da Autuada, de sorte que em termos
patrimoniais os recursos saíram de uma conta e entraram em outra da mesma estrutura
patrimonial. Assim, mesmo as operações registradas como mútuo não se traduzem
efetivamente em empréstimo, visto que o patrimônio que emprestou é o mesmo que recebeu
o empréstimo. Não sendo empréstimo não há de se falar em IOF.
Por outro lado, o Auditor fiscal, de forma totalmente equivocada, desconsiderou a
natureza dos Adiantamentos para Futuros Aumentos de Capital — AFAC's, aplicando
parecer normativo e entendimento expedido para tributo de natureza diversa do que foi
constituído contra a impugnante, no caso o PN CST n° 17 de 1984, que versa sobre IRPJ,
para tratá-los como se mútuo fossem. Os adiantamentos para futuro aumento de capital —
AFAC's não guardam a natureza de mútuo, vez que se referem a recursos aportados em
caráter definitivo, não se constituindo, portanto, em instrumentos de dívida, mas sim de
capital. Dessa forma não são alcançados pela incidência do IOF.
(...)
Como se vê, Ilustre Julgador, ao adotar, injustificadamente, a forma mais onerosa ao
contribuinte e ainda tratar, sem base legal, instrumento de capital (AFACs) como se fosse
instrumento de dívida (mútuo), o Auditor Fiscal multiplicou por dez o valor que realmente
seria devido pelo contribuinte, razão pela qual não pode prevalecer o feito fiscal, do
contrário, em detrimento do contribuinte, estar-se ia enriquecendo ilicitamente a União.
Por fim, a interessada apresentou os seguintes pedidos:
Diante de o todo exposto, requer o recebimento e regular processamento da presente
impugnação, para que ao final, quer no tocante às questões preliminares, quer quanto ao
mérito, seja julgado improcedente o lançamento fiscal e insubsistente a exigência
tributária, com a consequente extinção do malgrado auto de infração, bem como dos
créditos tributários, por meio do mesmo, constituídos.
É o relatório.
Em decisão por unanimidade, a 3a TURMA/DRJ/FOR votou para JULGAR
PROCEDENTE EM PARTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo em parte crédito tributário em litígio,
em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Ano-calendário: 2008, 2009
ADIANTAMENTO
PARA
FUTURO
AUMENTO
DE
CAPITAL(AFAC).
DESCARACTERIZAÇÃO. EQUIPARAÇÃO A MÚTUO. FATO GERADOR DE IOF.
Não estando demonstrado que os recursos repassados representavam pagamento antecipado
para aquisição de ações ou quotas de capital, o aporte de recursos financeiros efetuados
Fl. 922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.004 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729925/2012-75
5
sistematicamente caracteriza-se como operação de crédito correspondente a mútuo, nos
exatos termos da configuração do fato gerador do IOF.
A ocorrência de uma operação de crédito, para fins de incidência do IOF, independe da
formalização de um contrato de mútuo.
BASE DE CÁLCULO. VALOR PRINCIPAL NÃO DEFINIDO.
Quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, a base de
cálculo do IOF é o somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia de cada
mês.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada, a recorrente repisou os argumentos contidos na impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário, portado da
seguinte estrutura:
I – Dos Fatos
II – Do Direito
III – CONCLUSÃO
Por fim, pede o que se segue:
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
assim como o desacerto da Decisão de Primeira Instância, requer seja acolhido e provido o
presente Recurso Voluntário para reformar aquela Decisão, no sentido de afastar a
condenação por meio da mesma exarada, declarando, de consequência, extinto o crédito
tributário indevidamente constituído.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Não havendo preliminares a serem apreciadas, passa-se ao mérito.

I – Do mérito

A matéria controversa em sede de Recurso Voluntário se assenta sobre o lançamento
do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores
Mobiliários (IOF) – acrescido de juros e multa, em virtude de suposta falta de recolhimento
verificada nos anos-calendário de 2008 e 2009.
Fl. 923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.004 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729925/2012-75
6
De acordo com o Auto de Infração às fls. 524 - 533, a Recorrente foi autuada por
deixar de recolher os valores relativos ao IOF durante o período supramencionado. O
enquadramento legal das infrações está devidamente disposto no respectivo documento. Ademais, o
Relatório Fiscal às fls. 49/500 traz a análise das informações disponíveis à fiscalização após as
intimações realizadas à Recorrente.
Em sede preliminar, cumpre esclarecer que a Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
– Código Tributário Nacional (CTN), define o fato gerador do IOF, quanto às operações de crédito,
como sendo a entrega total ou parcial do montante objeto da obrigação ou a sua colocação à
disposição do interessado:
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito, câmbio e seguro,
e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem como fato gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial do
montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do
interessado;
De sua vez, o art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, preceitua o seguinte:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência do IOF
segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos
praticadas pelas instituições financeiras.
§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na data da
concessão do crédito.
[...]
Segundo dispõe o Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007, que regulamenta o
IOF (art. 3o, § 3o, incisos I e III), a expressão “operações de crédito” compreende as operações de
empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto de títulos e mútuo de
recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física.
Portanto, para a incidência do IOF sobre as operações de mútuo de que trata o
comando legal mencionado, importa apenas a entrega ou disponibilização do recurso financeiro
pela pessoa jurídica mutuante, sendo irrelevante a forma pela qual esse evento se dê. Vale lembrar
que o mútuo é espécie do gênero empréstimo. Nesse ponto, o art. 586 do Código Civil de 2002
(CC) define que, no mútuo, uma parte cede a outra coisa fungível, tendo a outra parte a obrigação
de restituir igual quantidade de bens do mesmo gênero e qualidade.
Feitas essas considerações, passa-se à análise do direito pleiteado pela Recorrente.
Inconformada com a autuação, a Recorrente alega que o r. acórdão padece de
equívoco, haja vista que todas as operações realizadas têm natureza de AFACs - Adiantamentos
para Futuro Aumento de Capital, devidamente registrados nos livros contábeis, não configurando
mútuo, e, por conseguinte não atraindo a cobrança de IOF.
Sustenta que a descaracterização das operações de AFACs foi realizada com base no
Parecer Normativo CST no 17, de 20/08/1984, que por sua vez, não possui nenhuma relação com o
IOF, mas com tributo diverso (Imposto sobre a Renda) cujo objetivo é impedir a distribuição
Fl. 924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.004 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729925/2012-75
7
disfarçada de lucros e/ou a geração de despesas financeiras em decorrência da incidência da
correção monetária de Balanço sobre as contas do patrimônio líquido. Cita o resultado do
julgamento proferido no Processo no 0000966-12.2011.4.05.8500, da 1 a Vara Federal da Seção
Judiciária do Estado do Sergipe.
Por derradeiro, alega que a Autoridade Fiscal não observou que todos os aportes de
recursos foram destinados ao financiamento de unidades habitacionais, portanto seriam isentos do
IOF, nos termos do art. 9o do Decreto 6.306/2007 – Regulamento do IOF, cuja integra encontra-se
abaixo reproduzida:
Art. 9o É isenta do IOF a operação de crédito:
I - para fins habitacionais, inclusive a destinada à infraestrutura e saneamento básico
relativos a programas ou projetos que tenham a mesma finalidade;
(...)
Consta no Relatório Fiscal (fls. 499/515), que ao longo do período de apuração, a
Recorrente recebeu e emprestou valores a título de mútuo e adiantamento para aumento de capital,
confirmando assim, o volume elevado de movimentação financeira.
Às fls. 41 – 85 a Recorrente apresentou os contratos de mútuo e justificou o não
recolhimento do IOF por entender não ser devido referido tributo, vez que pretendia usar os saldos
dessas operações para aumentar o capital social das controladas. Nesta ocasião, a Recorrente
destaca que o Conselho de Administração já havia deliberado a alteração dos contratos sociais das
controladas com a finalidade de incorporar ao capital social os adiantamentos efetuados para essa
finalidade.
Às fls. 587 - 589 consta cópia da publicação do Balanço Patrimonial Levantado em
31 de dezembro de 2009 onde está registrado o montante de R$ 12.046.215,46 a título de
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC. A Recorrente afirma que as
integralizações foram feitas conforme cópias dos contratos que foram anexados aos autos.
Feitos os esclarecimentos preliminares, a DRJ manteve a exigência fiscal sob os
argumentos abaixo resumidos:
a)
A autuação fiscal foi lavrada para cobrança de IOF relativa aos anos calendário de
2008 e 2009 sobre supostas operações de mútuo contabilizadas nos grupos contábeis
1.2.1.02.02 (Contratos de mútuo) e 1.2.1.05.03 (AFAC);
b)
As operações foram caracterizadas como mútuo nos termos do PN CTS no 17, de
1984, tendo em vista a evolução constante dos saldos dos grupos de contas supracitados;
c)
Segundo o entendimento da RFB consignado no Parecer Normativo CST no
17/1984, para que os aportes de recursos a empresas vinculadas a este título não
configurem operações de mútuo, o aumento de capital deve ser realizado por ocasião da
primeira alteração contratual da sociedade investida que ocorra imediatamente após o
recebimento dos recursos financeiros ou, não tendo ocorrido tal alteração contratual, no
prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir do encerramento do período-
base em que a investida recebeu os recursos financeiros;
d)
Por sua vez, o Parecer Normativo CST nos 23/83, em seu item 2.1, infere que “Não
tem relevância a forma pela qual o empréstimo se exteriorize; contrato escrito ou verbal,
Fl. 925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.004 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729925/2012-75
8
adiantamento de numerário ou simples lançamento em conta corrente, qualquer feitio que
configurar capital financeiro posto à disposição de outra sociedade sem remuneração, ou
com compensação financeira inferior àquela estipulada na lei, constitui fundamento para
aplicação da norma legal.”
e)
Face a não integralização dos adiantamentos no período em tela a autuação foi
mantida;
f)
Descaracterizados tais aportes da condição de AFACs, resta a este órgão julgador
referendar o entendimento delineado pela Fiscalização, segundo o qual o que se tem, no
caso em julgamento, são verdadeiras operações de crédito, sujeitas à incidência do IOF,
tendo em vista o determinado pelo art. 13 da Lei no 9.779/99.
Fixadas as premissas iniciais, passa à análise da matéria.
Quanto ao enquadramento das operações catalogadas nas respectivas contas
contábeis discriminadas na alínea a supra e utilizadas como base de cálculo para lançamento do
IOF, adota-se o entendimento exarado no Acórdão no 9303-012.913 da 3a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais – CARF, em sessão realizada em 18 de fevereiro de 2022:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 2003
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL. FALTA DE NORMA
ESPECÍFICA PARA DESCARACATERIZAR A OPERAÇÃO DE AFAC COM
ENQUADRAMENTO COMO OPERAÇÃO DE MÚTUO. IOF.
Não cabe desenquadrar uma operação como AFAC, caracterizando-a como mútuo para fins
de exigência do IOF, sustentando, entre outros, como motivação o fato de o contribuinte
não ter observado os requisitos dispostos pelo Parecer Normativo CST 17/84 e IN SRF
127/88, que impuseram, entre outros, a observância de prazo limite para a capitalização dos
AFACs. Tais atos, inclusive, foram formalmente revogados, vez que se referiam a
dispositivo do Decreto-Lei 2.065/83, que tratava de correção monetária de Balanços.
Portanto, a não integralização do aumento de capital seja por ocasião da primeira
alteração contratual da sociedade investida após o recebimento dos recursos financeiros ou no prazo
máximo de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir do encerramento do período-base em que a
investida recebeu os recursos financeiros, não pode ser tomada como justificativa isolada para
caracterização das operações realizadas pela Recorrente como mútuo.
Todavia, embora reconheça-se que o Parecer COSIT 17/84 não tem o condão de
fixar um prazo para realização da integralização do aumento de capital, não significa dizer que a
Recorrente estaria dispensada de fazê-lo. O que se entende é que acaso referido aumento seja
realizado em prazo posterior aos 120 dias, esta providência não pode ser estranha à análise do
mérito.
Superada essa questão, cumpre observar a disposição fixada no art. 38 da Lei no
9.784/99, abaixo reproduzida:
Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar
documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações
referentes à matéria objeto do processo.
Fl. 926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.004 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729925/2012-75
9
§ 1o Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da
decisão.
§ 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas
pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.
Fixadas essas premissas iniciais, passa-se à análise do argumento principal invocado
pela Recorrente para corroborar o direito pleiteado.
O enunciado prescrito pelo inciso I do artigo 9o do Regulamento de IOF, determina
que as operações de crédito que possuam fins habitacionais, inclusive as destinadas à infraestrutura
e saneamento básico, são isentas do IOF/Crédito, senão vejamos:
“Artigo 9o É isenta do IOF a operação de crédito:
I - para fins habitacionais, inclusive a destinada à infra-estrutura e saneamento básico
relativos a programas ou projetos que tenham a mesma finalidade (Decreto-Lei no 2.407,
de 5 de janeiro de 1988);” (Grifos nossos).
Com esteio nessa hipótese de exceção normativa, cumpre verificar se os aportes de
recursos objeto da presente autuação foram destinados a custear empreendimentos habitacionais,
conforme alegado pela Recorrente.
Às fls. 500 do Relatório Fiscal a autoridade fiscal indica o lançamento do imposto:

Por sua vez, às fls. 404 a autoridade fiscal indica as subcontas sobre as quais
recaíram as respectivas cobranças:

Conforme se depreende da tabela elaborada pela fiscalização, o montante total
lavrado no Auto de Infração compreende os saldos de 04 (quatro) contas contábeis, a saber: i)
1.2.05.06.00019 – TCI – Inpar SPE 15 LTDA; ii) 1.2.1.05.03.00018 TCI – Inpar SPE 16 LTDA; iii)
1.2.1.05.03.00015 – TCI – Inpar Visage Arena; iv) 1.2.05.06.00016 – TCI – Inpar SPE 17 LTDA.
Fl. 927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.004 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729925/2012-75
10
Com o fito de comprovar que aludidos empreendimentos descritos nos saldos
enumerados na planilha acima são, de fato, empreendimentos que possuem finalidade habitacional,
a Recorrente anexa ao Recurso Voluntário, às fls. 720 – 912, os respectivos memoriais de
incorporação, cujos trechos que interessam a presente análise seguem abaixo reproduzidos:

Conforme é possível concluir, dos respectivos Memorias de Incorporação acostados
aos autos, para os Saldos discriminados nas contas 1.2.05.06.00019 – TCI – Inpar SPE 15 LTDA,
Fl. 928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.004 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729925/2012-75
11
1.2.1.05.03.00018 TCI – Inpar SPE 16 LTDA e 1.2.1.05.03.00015 – TCI – Inpar Visage Arena, os
empreendimentos imobiliários construídos pela Recorrente possuem finalidade habitacional.
Desta feita, os documentos acostados aos autos comprovam que aludidos
empreendimentos são isentos do pagamento do IOF nos termos do inciso I do artigo 9o do Decreto
no 6.306, de 14 de dezembro de 2007 (Regulamento do IOF), razão pela qual deve ser cancelado o
Auto de Infração lavrado para cobrança do tributo sobre as contas 1.2.05.06.00019 – TCI – Inpar
SPE 15 LTDA, 1.2.1.05.03.00018 TCI – Inpar SPE 16 LTDA e 1.2.1.05.03.00015 – TCI – Inpar
Visage Arena.
No que tange aos saldos discriminados na conta 1.2.05.06.00016 – TCI – Inpar SPE
17 LTDA, nota-se que os respectivos documentos comprobatórios não foram anexados aos autos.
Também, para este contrato, verifica-se que não restou comprovado que a Recorrente realizou a
integralização do capital de forma a afastar a cobrança do IOF.
Portanto, neste ponto não há reparo a ser feito na decisão recorrida.

II – Da alegação de equívoco na forma de cálculo de cobrança do IOF

Finalmente, não merece prosperar a alegação da Recorrente de que houve equívoco
do Auditor Fiscal na forma de cálculo de cobrança do tributo pois, na impossibilidade de determinar
o valor principal utilizado pela empresa mutuária, como no caso concreto examinado, a apuração
deve observar o disposto no art. 7o, I, a, do Decreto n° 6.306, de 2007.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para cancelar o Auto de
Infração lavrado para cobrança do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF sobre as contas contábeis abaixo discriminadas:

a) 1.2.05.06.00019 – TCI – Inpar SPE 15 LTDA;
b) 1.2.1.05.03.00018 TCI – Inpar SPE 16 LTDA;
c) 1.2.1.05.03.00015 – TCI – Inpar Visage Arena.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria
Fl. 929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.004 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729925/2012-75
12

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rafael Luiz Bueno da Cunha, redator designado
Em que pese o bem fundamentado voto da i. Relatora, divirjo em relação ao
conhecimento do fundamento trazido no Recurso Voluntário de que, ainda que se entendesse que
as operações sob análise são mútuos, trata-se de recursos que financiaram empreendimentos
habitacionais, de maneira que gozariam de isenção de IOF. Explico.
1. Da inovação recursal – isenção em operação de crédito para fins habitacionais
Como se viu, a recorrente foi autuada sob o fundamento de ter realizado operações
de mútuo de recursos financeiros sem o devido recolhimento de IOF. A autuação foi procedida
com base nos registros contantes no grupo de contas contábeis “1.2.1.02.02 - CONTRATOS DE
MÚTUO”, “1.1.2.02.02 - CONTRATOS DE MÚTUO” e “1.2.1.05.03 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO
AUMENTO DE CAPITAL”. Com relação a esta última, a fiscalização entendeu que as transferências
de valores ali escrituradas não são Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC’s), mas
sim operações de crédito correspondentes a mútuos de recursos financeiros, de maneira que
estão sujeitas à incidência do IOF.
A recorrente impugnou a autuação, trazendo diversas alegações no sentido de
caracterizar as operações da conta contábil 1.2.1.05.03 como tendo, efetivamente, natureza
jurídica de AFAC’s. O acórdão recorrido, ao apreciar as razões da impugnação, avalizou o
entendimento da autoridade autuante de que não se trata de AFAC’s, mas sim de operações
correspondentes a mútuos de recursos financeiros, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: Imposto Sobre Operações De Crédito, Câmbio E Seguros Ou Relativas A
Títulos Ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2008, 2009
ADIANTAMENTO
PARA
FUTURO
AUMENTO
DE
CAPITAL
(AFAC).
DESCARACTERIZAÇÃO. EQUIPARAÇÃO A MÚTUO. FATO GERADOR DE IOF.
Não estando demonstrado que os recursos repassados representavam
pagamento antecipado para aquisição de ações ou quotas de capital, o aporte de
recursos financeiros efetuados sistematicamente caracteriza-se como operação
de crédito correspondente a mútuo, nos exatos termos da configuração do fato
gerador do IOF.
A ocorrência de uma operação de crédito, para fins de incidência do IOF,
independe da formalização de um contrato de mútuo.
A recorrente voltou a se insurgir contra a autuação em seu Recurso Voluntário, no
entanto, claramente, inovou em sua causa de pedir ao trazer como razão de direito a possibilidade
Fl. 930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.004 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729925/2012-75
13
de se tratar as operações autuadas como operações de crédito para fins habitacionais, isentas de
IOF com base no art. 9o do Decreto no 6.306/2007.
[...] também não foi observada pela Autoridade Fiscal que os mútuos destinados
ao financiamento de unidades habitacionais gozam de isenção do IOF, nos
termos do art. 9o do Decreto 6.306/2007 – Regulamento do IOF [...]
[...]
[...] de sorte que ainda que as operações de AFACs pudessem ser qualificadas
como mútuos, por expressa disposição legal, estariam isentos do referido tributo.
Em anexo memoriais de incorporação dos empreendimentos habitacionais
custeados, dentre outros recursos, com os AFACs aportados pela Autuada.
Com o fim de corroborar sua alegação de que se trata de recursos aplicados em
empreendimentos habitacionais, juntou os documentos de fls. 720-912.
Ocorre que a instauração e a delimitação da lide se dá com a impugnação, sendo
vedadas, em regra, a apresentação de novos argumentos e de novas provas em sede de Recurso
Voluntário. É o que dispõe o art. 16, inciso III e §§ 4o e 5o, do Decreto no 70.235/1976.
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
[...]
§4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Apesar de ter trazido novo argumento e novos documentos aos autos na defesa
apresentada a este Conselho, a recorrente não demonstrou, como exige o §5o do referido art. 16,
nenhuma das situações previstas nos incisos do §4o do mesmo artigo.
Fl. 931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.004 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729925/2012-75
14
Sobre o assunto já discorreu Fabiana Del Padre Tomé:
O direito de contrapor-se à exigência fiscal e de produzir provas dos seus
argumentos é regrado pelo ordenamento, que, não admitindo a instabilidade das
relações jurídicas, fixa termos dentro dos quais as atividades vão descer
realizadas. Assim ocorre com a instrução probatória. Pertinente é a crítica de
James Marins a prática adotada pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
consistente em apreciar provas em grau de recurso, independentemente do
preenchimento dos pressupostos legais. O direito a produção probatória implica
observância aos limites temporais à sua realização, além, é claro, do atendimento
ao requisito de sua obtenção por meio lícito.
(TOMÉ. Fabiana del Padre. A Prova no Direito Tributário. 3. Ed. São Paulo:
Noeses, 2011, p. 356-357)
Dessa forma, entendo que não é possível conhecer de novo fundamento e de nova
prova documental em sede de Recurso Voluntário em virtude da preclusão consumativa ocorrida
quando da interposição da impugnação ao auto de infração.
2. Da
natureza
das
operações
escrituradas
na
conta
“1.2.1.05.03
-
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL”
Em que pese o entendimento acima, há no Recurso Voluntário causa de pedir que
havia sido aduzida quando da instauração da lide e que deve ser apreciada. Refiro-me aos
argumentos de que as operações autuadas, escrituradas na conta “1.2.1.05.03 - ADIANTAMENTO
PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL”, não são mútuos. Pois bem, a recorrente afirma que:
[...] todos os adiantamentos para futuro aumento de capital - AFACs estão
devidamente registrados nos livros contábeis da Autuada, não havendo previsão
de atualização monetária, de incidência de juros e tão pouco prazo para
restituição, não configurando, portanto, mútuo, além do que foram efetivamente
capitalizados.
[...]
[...] à época da fiscalização, que resultou na autuação, já estava aprovada e
prenunciada nas notas explicativas às demonstrações contábeis a capitalização
dos AFACs, fato este simplesmente ignorado pelo Auditor Fiscal e pelos Julgadores
de primeira instância, em que pese cópia da publicação das referidas
demonstrações tenha sido acostada aos autos, tendo a capitalização sido levada a
efeito, conforme cópia das alterações contratuais anexas.
Não tem razão a recorrente.
Da análise dos autos, constata-se que, apesar de terem sido apresentados contratos
de mútuo firmados pela recorrente com as empresas TCI INPAR ESSENCIALE PREMIER E TCI INPAR
VISAGE PLATINE, não foi apresentado nenhum contrato de AFAC. A autoridade autuante, inclusive,
consignou que a própria recorrente admitiu que os aumentos de capital não haviam sido
efetivados até aquele momento.
Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.004 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729925/2012-75
15

Em seu recurso voluntário, a recorrente afirma que tais aumentos “foram
efetivamente capitalizados”, anexando prova documental que também não merece ser conhecida
por estar atingida pela preclusão.
Além do mais, ainda que se assuma que os aumentos de capital foram efetivados
(anos após os adiantamentos autuados), deve-se ter em mente que a ocorrência da hipótese de
incidência do IOF deve ser verificada no momento da entrega ou da colocação dos recursos à
disposição do interessado, não podendo a natureza da operação (AFAC ou mútuo) ser definida em
momento futuro. Isso porque o aspecto temporal da regra matriz do IOF, no caso de operações de
crédito, está previsto no inciso I do art. 63 da Lei no 5.172/1966 (CTN), que assim dispõe:
Art. 63. O impôsto, de competência da União, sôbre operações de crédito, câmbio
e seguro, e sôbre operações relativas a títulos e valôres mobiliários tem como fato
gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial
do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à
disposição do interessado;
Assim, o simples fato de não haver contratos formais com cláusulas que preveem a
impossibilidade de devolução dos recursos significa que, no momento da entrega ou da
disponibilização dos recursos, não havia garantia de que seriam destinados ao aumento de capital,
de forma que, materialmente, não se trata de AFAC, mas sim de operação de crédito
correspondente à mútuo de recurso financeiro.
Tanto é assim que a Resolução CFC no 1.159/2009 prevê que, dada a sua
peremptoriedade, os recursos relativos à AFAC devem ser registrados no Patrimônio Líquido, após
a conta capital social.
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)
68. Esse grupo não foi tratado especificamente pelas alterações trazidas pela Lei
no. 11.638/07 e MP no. 449/08; todavia, devem ser à luz do princípio da essência
sobre a forma classificados no Patrimônio Líquido das entidades.
69. Os adiantamentos para futuros aumentos de capital realizados, sem que haja
a possibilidade de sua devolução, devem ser registrados no Patrimônio Líquido,
após a conta de capital social. Caso haja qualquer possibilidade de sua devolução,
devem ser registrados no Passivo Não Circulante.
Imprescindível, portanto, para a caracterização de AFAC, que haja compromisso
irrevogável de que os recursos sejam destinados ao aumento do capital da sociedade que está
recebendo os recursos.
Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.004 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729925/2012-75
16
No caso dos autos, pelo contrário, é possível inferir da impugnação apresentada
que as operações eram permeadas por informalidade e tinham como pano de fundo “a gestão de
caixa do grupo empresarial”.
[...] o instituto AFAC se encaixa perfeitamente na estrutura organizacional da
Autuada, visto que promover uma alteração contratual a cada necessidade de
recursos, além de dispendioso, burocratiza o processo, comprometendo a
gestão de caixa do grupo empresarial e, por consequência, o andamento dos
seus empreendimentos imobiliários.
Por fim, com relação à alegação da recorrente de que teria equívoco no cálculo,
“vez que as operações efetivamente correspondentes ao mútuo estão alicerçadas em contratos de
mútuos com valores e prazos de vencimento devidamente estipulados”, estando a conclusão do
órgão julgador de primeira instância em consonância com o entendimento deste Relator, com
fundamento no art. 50, §1o, da Lei no 9.784/1999, e no art. 114, §12o, inciso I, da Portaria MF no
1.634/2023 (RICARF), adoto os fundamentos da decisão recorrida, transcrevendo, abaixo, o voto
ao qual me filio:
No caso dos autos, é patente o enquadramento na situação tratada pela alínea
"a" do inciso I do art. 7o supra, que estabelece que a base de cálculo na operação
de empréstimo, sob qualquer modalidade, é o somatório dos saldos devedores
diários apurado no último dia de cada mês, uma vez que o valor do principal
disponibilizado não ficou definido.
Com efeito, pela característica dos lançamentos contábeis considerados na
constituição do crédito tributário, a relação da interessada com suas mutuárias
tem natureza de operações de crédito realizadas por meio de conta corrente sem
definição do valor de principal.
Portanto, não há como se afirmar que se trata do empréstimo de um valor fixo
(determinado no momento da contratação e entregue integralmente ou
parcelado), a ensejar a determinação da base de cálculo como o principal
entregue ou colocado à sua disposição ou a aplicação do limite contido no § 1o do
art. 7o do Decreto n° 6.306, de 2007.
A alíquota, no caso de pessoa jurídica, é de 0,0041% ao dia, do que se extrai que o
procedimento fiscal está em consonância com a legislação que trata da matéria,
consoante as planilhas de cálculo anexas ao Relatório Fiscal (fls. 401/404),
resultando ao final nos seguintes valores mensais originários de IOF:
Nesse sentido, cumpre reproduzir a ementa dos seguintes atos normativos
vinculantes no âmbito da Administração Tributária Federal, aos quais se amolda o
entendimento aqui defendido:
Solução de Consulta Cosit no 24, de 25 de fevereiro de 2015
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.004 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729925/2012-75
17
IOF. OPERAÇÃO DE CRÉDITO. BASE DE CÁLCULO. ALÍQUOTA ADICIONAL DE 0,38%.
Para determinação da base de cálculo do IOF se faz necessário identificar a
modalidade da operação contratada, ou como crédito fixo ou como crédito
rotativo.
Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente sem definição do
valor de principal (crédito rotativo), a base de cálculo será o somatório dos saldos
devedores diários, apurado no último dia de cada mês.
Os acréscimos e os encargos debitados afetam o somatório dos saldos devedores
diários. O IOF também incidirá sobre o somatório mensal dos acréscimos diários
dos saldos devedores (inclusive os encargos), à alíquota adicional de 0,38% (trinta
e oito centésimos por cento).
A base de cálculo do adicional de 0,38% é composta pelo somatório dos
acréscimos diários dos saldos devedores, inclusive os juros e demais encargos
debitados à conta do tomador.
Solução de Consulta Interna Cosit no 1, de 25 de janeiro de 2016 (Publicada no
sítio da RFB na internet em 28/04/2016.)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
A base de cálculo do IOF, quando não ficar definido o valor do principal a ser
utilizado pelo mutuário, inclusive por estar contratualmente prevista a
reutilização do crédito, até o termo final da operação, é o somatório dos saldos
devedores diários apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou
renovação ou, quando ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo
mutuário, a base de cálculo é o principal entregue ou colocado à sua disposição,
ou quando previsto mais de um pagamento, o valor do principal de cada uma das
parcelas.
Vale a mesma regra para mútuos entre pessoas jurídicas não financeiras, ou entre
pessoas jurídicas e pessoas físicas.
Assim, nesse ponto nego provimento ao recurso.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo do argumento de que as operações autuadas são isentas de IOF em virtude de se
tratar de crédito para fins habitacionais e da prova documental apresentada em sede de recurso
voluntário, e, no mérito, por negar provimento ao recurso.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Fl. 935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.004 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729925/2012-75
18
Rafael Luiz Bueno da Cunha

Fl. 936
DF CARF MF
Original